Tribunal: TJES
Processo: 5020706-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020706-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GESTANTE E MÃE DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEÇÕES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. FUGA. EXCESSO DE PRAZO. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RAZOABILIDADE.
CONHECIDO EM PARTE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que, na ação penal de competência do tribunal do Júri manteve a prisão preventiva decretada em 29/11/2024, no contexto de imputação de tentativa de homicídio qualificado, com notícia de que, em 05/07/2024, a paciente teria tentado matar a vítima com golpes de faca, não se consumando o delito por intervenção de terceiro, atingido por múltiplos golpes ao proteger a primeira vítima; a defesa alegou legítima defesa, gestação e maternidade de menor, excesso de prazo e ausência dos requisitos da cautelar, requerendo cassação do mandado de prisão ou substituição por prisão domiciliar; consta que a paciente encontra-se foragida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, em
habeas corpus
, a alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se a condição de gestante e mãe de menor autoriza, no caso, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de legítima defesa demanda dilação probatória aprofundada e se vincula ao mérito da ação penal originária, sendo inviável sua apreciação na via estreita do
habeas corpus
. Impetração não conhecida neste tópico.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para gestante e mãe de menor não opera automaticamente quando presentes exceções reconhecidas pela jurisprudência e pela legislação, notadamente em crimes praticados com violência ou grave ameaça e em situações excepcionalíssimas.

5. A imputação de tentativa de homicídio qualificado, por sua natureza, envolve violência e grave ameaça, e o modus operandi descrito (suposto motivo torpe ligado a dívida, uso de faca e múltiplos golpes contra a segunda vítima interveniente) evidencia gravidade concreta e periculosidade social, afastando o benefício.

6. A condenação penal transitada em julgado por tráfico de drogas, somada à condição de foragida, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, à prevenção de reiteração criminosa e à aplicação da lei penal.

7. O art. 318-A do CPP ressalva expressamente a hipótese de crime cometido com violência, hipótese reconhecida no caso para afastar a prisão domiciliar.

8. A aferição de excesso de prazo não se pauta por critério aritmético, mas pela razoabilidade e proporcionalidade, e o rito do Tribunal do Júri, por ser bifásico e envolver crimes complexos, tende a maior duração.

9. Recebida a denúncia em 29/11/2024 e designada audiência de instrução e julgamento para 26/11/2025, a frustração de uma única audiência, ainda que atribuída à ausência do Ministério Público, não evidencia, por si, inércia ou desídia judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal.

10.
A fuga da paciente impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a marcha processual é impactada pela conduta de se furtar à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5020706-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA
(AC)
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE BORGENS DE JESUS - BA63812
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA
, contra ato coator da 1ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da ação penal de competência do Júri, processo nº 0000594-85.2024.8.08.0030, manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado.

Sustenta a defesa (id. 17282176), em síntese, (i) que a paciente foi vítima de emboscada e para se defender deu uma única facada na vítima, em legítima defesa; (ii) que a paciente está gestante e é mãe de uma criança de 10 (dez) anos; (iii) que há excesso de prazo para encerramento da instrução, permanecendo o mandado de prisão em aberto e (iv) que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Assim, pleiteia, liminarmente, a cassação do mandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em virtude da condição de gestante e mãe de menor de 10 anos, e, no mérito, a confirmação da liminar.

Acerca dos fatos
, extrai-se da denúncia que, em 05 de julho de 2024, a paciente, supostamente por motivo torpe (dívida), tentou matar a vítima, José da Costa, com golpes de faca, não tendo o crime se consumado, devido à intervenção do companheiro da paciente, Bruno Ribeiro dos Santos, que foi atingido por múltiplos golpes de faca ao tentar proteger a primeira vítima.

A paciente foi presa em flagrante, obteve liberdade provisória em audiência de custódia, mas teve sua prisão preventiva decretada em 29 de novembro de 2024, após o surgimento de novos elementos probatórios e, desde então, encontra-se foragida.

De início, saliento que quanto a
alegação de ter sido o ato cometido em legítima defesa
, se trata de questão afeta ao mérito da ação penal originária, que não pode ser apreciada nesta via estreita do
habeas corpus
, uma vez que demanda dilação probatória profunda, razão pela qual o
writ
não deve ser conhecido neste tópico.

Em relação
ao pedido de prisão domiciliar, por estar a paciente gestante e ser mãe de filha menor
, destaco que não desconheço o entendimento dos tribunais superiores. No entanto, a própria jurisprudência traz exceções a essa regra, nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas (STF, Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP).

O benefício da prisão domiciliar, portanto, não é automático e o juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva e indeferir o pleito de substituição por domiciliar (Decisão id. 17282855), demonstrou que a hipótese dos autos se amolda às primeira e terceira exceções, uma vez que a paciente está sendo acusada de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), delitos que são, por natureza, cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

Além disso, o
modus operandi
dos fatos – tentativa de homicídio por motivo torpe (suposta dívida) e a intervenção da segunda vítima atingida por múltiplos golpes de faca – revela extrema violência e periculosidade social da agente, configurando uma situação excepcionalíssima, que afasta a aplicação automática do benefício.

A paciente, ainda possui condenação penal transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas e, atualmente, encontra-se foragida, o que constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa e para aplicação da lei penal.

Ainda que a paciente ostente a condição de gestante e genitora de filha menor, as exceções à regra do benefício, encontram-se previstas no art. 318-A, do CPP, o qual expressamente ressalva a hipótese de crime cometido com violência, como no caso.

Nesse sentido, cito o precedente do c.
STJ
(RHC n. 227.472,
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, DJEN de
27/11/2025
).

Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar se revela legal e justificada na gravidade concreta dos crimes e no risco de reiteração delitiva, hipóteses que superam o benefício da prisão domiciliar.

Com relação a alegação de excesso de prazo para finalização da primeira fase do procedimento do Júri
, verifico que a defesa argumenta que a não realização da audiência de instrução e julgamento (Pronúncia), marcada para 26/11/2025, se deu em razão da ausência do membro do Ministério Público.

Em que pese a alegação, é pacífico o entendimento de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não se baseia em mero critério aritmético, mas sim na análise da razoabilidade e proporcionalidade.

O processo tramita sob o rito do Tribunal do Júri, que envolve crimes complexos e bifásicos, naturalmente mais demorados. Considerando que a denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2024 e que a AIJ estava agendada para período inferior a um ano, não se verifica, em princípio, inércia ou desídia judicial injustificada que configure excesso de prazo, mas sim o regular andamento do feito de alta complexidade.

O alegado atraso decorrente de uma única audiência frustrada, em um processo dessa natureza, não é suficiente para caracterizar o constrangimento ilegal e autorizar a revogação da prisão.

Ademais, a paciente
está foragida
, o que impede a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a celeridade processual é mitigada pela própria conduta da ré que se furta à aplicação da lei penal.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção da paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não constato existirem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do
habeas corpus
e, nessa parte

DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida, denegá-la.